Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais quando se trata de pessoa jurídica, somente deve ser concedida quando for demonstrada a possibilidade de interferência no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos que atestem a dificuldade econômico-financeira alegada.
2. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva àqueles que não têm o direito demonstrado no caso concreto.
3. Não há presunção de miserabilidade às empresas falidas, devendo ser demonstrada a necessidade para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Precedente STJ.
4. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a concessão do benefício pleiteado.
5. Recurso conhecido e não provido.